Tribunal: TJMT
Processo: 1013263-36.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013263-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA MISTA SORRISO LTDA - CNPJ: 03.176.625/0001-05 (AGRAVANTE), ODILIO BALBINOTTI - CPF: 138.615.069-04 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ALCINO MANFROI - CPF: 028.422.389-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO JANDT - CPF: 052.292.609-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CATARINA ZANOLLA - CPF: 771.438.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SIBINO ZANATA - CPF: 145.658.380-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNO LANZ - CPF: 251.358.729-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO JOSE DAMIANI - CPF: 307.732.530-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRINHO LUIZ ZANOLLA - CPF: 054.503.300-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – DECISÃO DE BASE QUE APENAS OBSERVOU O DIREITO DO EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INQUINE O PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Em fase de cumprimento de sentença, nada impede a expropriação de bens da agravante, ainda que a sua sede, ao menos enquanto não estampada qualquer nulidade, seja em relação ao procedimento de leilão ou mesmo à avaliação do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença nº 1001963-59.2019.8.11.0040, manejado por ODILIO BALBINOTTI, deferiu o pedido de expedição da carta de arrematação do imóvel.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o imóvel em questão é utilizado como sua única sede comercial, de modo que, a sua perda, resultará no desfazimento irreversível da própria cooperativa e, por consequência, na dispensa de seus colaboradores, com enorme impacto social negativo.

Ressalta que
a magistrada de piso nunca se manifestou acerca do pífio valor de arremate, ou ainda, buscou sanar o colossal enriquecimento ilícito que ocorreu em favor do Agravado, afinal, o imóvel foi arrematado por um valor consideravelmente baixo, definitivamente aquém do seu valor de mercado
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de expedição de carta de arrematação do imóvel.

De início, vale salientar, que a tese recursal da agravante basicamente se atém a defender a necessidade de manutenção de sua sede, a qual foi arrematada para fins de quitar obrigações financeiras.

Com efeito, ao examinar detidamente as razões do recurso, em que se busca salvaguardar a sede em que funciona a cooperativa agravante, não se verifica prova alguma capaz de inquinar o procedimento expropriatório do imóvel.

Os argumentos do recurso e os documentos que o acompanham, não trazem qualquer informação acerca do correto valor que deveria ter sido atribuído ao bem; não é possível nem mesmo saber por qual quantia o bem teria sido arrematado pelo agravado.

Como consabido, a expropriação patrimonial constituiu consequência própria do feito executivo, não bastanto para impedi-la, mera alegação de prejuízos.

Assim, em fase de cumprimento de sentença, nada impede a expropriação de bens da agravante, ainda que a sua sede, ao menos enquanto não estampada qualquer nulidade, seja em relação ao procedimento de leilão ou mesmo à avaliação do bem.

Nenhuma dessas hipóteses foi minimamente comprovada, de modo que, a arrematação, que se encontra aperfeiçoada, deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. AUTO DE ARREMANTAÇÃO ASSINADO PELO JUIZ, ARREMATANTE E LEILOEIRO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE INVALIDAÇÃO DA ARREMATAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. Qualquer que seja a modalidade do leilão, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação deverá ser pleiteada por ação autônoma. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0026.14.002847-8/006, Relator (a): Des. (a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2022, publicação da súmula em 20/05/2022)

Assim, na hipótese dos autos, a decisão deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022